Tribunal: CARF
Processo: 11621.000025/2003-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11621.000025/2003-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.383 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA PARNAIBA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação das razões de mérito
apresentadas no recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
arguições preliminares e, no mérito, não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11621.000025/2003-73
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11621.000025/2003-73

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da
DRJ/FOR (Acórdão no. 08-14.833, fls. 2146 e ss.) que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente, reconhecendo parte do direito
creditório — nos valores originais de RS 84.926,88 e R$ 414.259,17 —, decorrentes dos saldos
negativos de IRPJ dos ACs 2001 e 2002, respectivamente, e de RS 164.203,41, decorrente do
saldo negativo de CSLL apurado no AC de 2002 e HOMOLOGOU, até o limite do crédito
reconhecido acima, as compensações declaradas no presente processo.
A interessada foi cientificada em 27/04/2009 (e-fl. 2162), apresentou o recurso
voluntário em 04/06/2009 (e-fl. 2.167 e ss.), alegando em preliminar a tempestividade que o
funcionário terceirizado não abriu o envelope, porque não tinha autorização para isso. Assim não
tomou conhecimento do conteúdo (cientificação da decisão).
Em relação ao Saldo Negativo de IRPJ do AC 2000, que foi reconhecido em seu
valor original de RS 310.228,37 no processo n° ll62l.00025l/2002-73 (não há litígio), e somente
após procedidas todas as compensações pleiteadas pelo contribuinte nesse processo,
HOMOLOGOU a DRJ, até o limite do saldo remanescente desse crédito tributário, as
compensações declaradas no presente processo.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 2147 e ss.)
Trata o presente processo de Declarações de Compensação, onde o contribuinte
pretende que sejam compensados diversos débitos nelas discriminados, indicando como
crédito tributário os saldos negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurados nos
anos-calendário de 2000, 2001 e 2002, nos respectivos valores de R$ 191.715,85, R$
84.926,89 e R$ 539.598,99 e saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de
2002, no valor de R$ 197.004,34, totalizando o montante de R$ 1.013.246,07.
Consubstanciado na Informação Fiscal de fls. 1.914/1.951, o Delegado da Receita
Federal do Brasil em Imperatriz (MA) prolatou o Despacho Decisório (fls. 1.951/1.952),
em que assim decidiu:
“... reconheço o direito creditório a favor do contribuinte na importância de R$
61.686, [...], a título do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2001; e R$
121.323,43 [...], a título do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002; e R$
164.203,41 [...], a título do saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2002,
acima demonstrados; homologo, até o limite dos créditos correspondentes acima, a
compensação declarada com esses créditos, constantes das Declarações de
compensação originais ou, conforme for o caso, constantes das Declarações de
Compensação retificadoras, as quais aceito, com fundamento nos art. 56 a 59 da IN
SRF no 600, de 2005, mencionadas no item 11, alíneas “c, c1 a c5”; “d, d1 a d8”;
“e, e1 a e6” da Informação Fiscal; homologo também, até o limite do saldo
remanescente do crédito tributário relativo ao saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário de 2000, na importância de R$ 117.522,09 [...], telas do SIEF juntadas
às fls. 1854-1855, as compensações declaradas com o referido crédito, constantes
das Declarações de compensação originais ou, conforme for o caso, constantes das
Declarações de Compensação retificadoras, as quais aceito, com fundamento nos
art. 56 a 59 da IN SRF no 600, de 2005, mencionadas no item 11, alíneas “b, b1 a
b5” da Informação Fiscal, conforme proposto”.
Inconformado com o Despacho Decisório (fls. 1.951/1.952), do qual tomou ciência em
25/01/2008, via postal por meio de Aviso de Recebimento – AR (fl. 2008), o
contribuinte apresentou, em 22/02/2008, manifestação de inconformidade (fls.
2.015/2.020), fundamentando sua defesa nos argumentos a seguir sintetizados:
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11621.000025/2003-73

- não concorda com as glosas efetuadas, pois a maioria da documentação solicitada foi
apresentada, provando a existência dos créditos tributários;
- solicitou um crédito de R$ 84.926,88, decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado
no ano-calendário de 2001, conforme demonstrado em sua defesa (fl. 2.016), sendo
glosado o valor de R$ 23.240,36 referente à IRRF, sob a alegação de que os valores não
coincidem com os registrados contabilmente na conta de receita financeira, subconta
rendimentos c/ aplicações financeiras. O contribuinte não concorda com essa glosa, pois
os valores estão lançados contabilmente na citada conta, só que não em um único
lançamento, mas em vários, estando reconhecida a receita de aplicação financeira por
competência, porém o comprovante de rendimentos é um valor por mês;
- solicitou um crédito de R$ 539.598,99, decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado
no ano-calendário de 2002, conforme demonstrado em sua defesa (fl. 2.017), sendo
glosado o valor de R$ 418.275,56 referente à IRRF, sob a alegação de que os valores
não coincidem com os registrados contabilmente na conta de receita financeira,
subconta rendimentos c/ aplicações financeiras/Swap. O contribuinte não concorda com
essa glosa, pois os valores estão lançados contabilmente na citada conta, só que não em
um único lançamento, mas em vários, estando reconhecida a receita de aplicação
financeira por competência, porém o comprovante de rendimentos é um valor por mês;
- foram, também, glosados os valores de R$ 265.022,38 que foi compensado com saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999 e de R$ 146.099,38 compensado com saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, cujo motivo foi a falta de crédito, só que
em 14/11/2007 foi apresentada a Manifestação de Inconformidade contra o despacho
Decisório proferido no processo no 11621.000251/2002-73, onde a empresa demonstra
que tais glosas foram indevidas;
- foram glosados os valores compensados com saldo negativo de CSLL dos anos de
1996 e 1997, sob a alegação de que o contribuinte não demonstrou a composição dos
créditos dos referidos anos-calendário. Em várias conversas com os auditores foi
levantada pela empresa a necessidade de enviar esses demonstrativos e os auditores
envolvidos nesse processo não se manifestaram sobre o assunto;
- o contribuinte solicitou a compensação dos saldos negativos de CSLL apurados nos
anos-calendário de 2000, 2001 e 2002, nos respectivos valores de R$ 13.186,81, R$
22.690,01 e R$ 197.004,34, que foram glosados pelos mais variados motivos;
- juntamente com o Despacho Decisório, chegou carta de cobrança de débitos cujas
compensações com o saldo negativo do IRPJ de 2000 não foram homologadas, não se
levando em consideração a manifestação de inconformidade interposta contra o
despacho decisório proferido no processo no 11621.000251/2002-73.
Diante do exposto, requer o contribuinte que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade e reformado o Despacho Decisório e, por consequência, seja
reconhecido o crédito tributário decorrente dos saldos negativos de IRPJ apurados nos
anos-calendário de 2001 e 2002, nos respectivos valores de R$ 84.926,89 e R$
539.598,99 e de CSLL apurados no ano-calendário de 1999, no valor de R$ 38.222,60 e
referente aos anos-calendário de 2000 a 2002, no valor de R$ 232.881,16.
Em relação à carta cobrança referente às compensações feitas com saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2000, que seja suspensa até que saia a decisão da Delegacia
de Julgamento sobre a Manifestação de Inconformidade entregue em 14/11/2007.
Da Ementa (e-fl. 2146)
A decisão restou assim ementada:
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11621.000025/2003-73

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL.
É de se homologar a compensação de débitos até o limite do crédito tributário
reconhecido que teve origem em saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados no
encerramento do exercício.
Do Recurso Voluntário (protocolado em 04/06/2009, e-fls. 2167 e ss.)
Transcrevo as razões expostas pela recorrente:
Da Preliminar de Tempestividade

É cediço que o Princípio da Ampla Defesa tem aplicação efetiva em todas as esferas,
isto é, Administrativa e Judicial. Assim passamos a tratar dessa questão prejudicial para
a ora Recorrente.
Aos 27 do mês de abril de 2009 o funcionário da empresa terceirizada, que presta
serviços de transporte e de coleta de correspondência, R M Arruda & CIA. LTDA. com
inscrição no CNPJ 06.025.632/0001-96, Sr. Rafael da Rocha Moraes recebeu a
correspondência da Secretaria da Receita Federal do Brasil relativa ao Acórdão n° O8-
14.833 - 4° Turma da DRJ/FOR, porém, desconhecendo o conteúdo do envelope.
O procedimento realizado é o de a empresa terceirizada recolher a correspondência em
Tasso Fragoso - MA, na Estrada MA 006, KM 120, e depositar na Caixa Postal n° 118
do Correios, na Cidade de Balsas - MA.
Isso porque a rotina de acesso à cidade de Balsas é muito maior do que em Tasso
Fragoso.
Sendo que duas a três vezes por semana, um veículo da Recorrente recolhe os
documentos e correspondências na Caixa Posta em Balsas e as entrega em seu
escritório.
Tendo em vista que a pessoa que recebeu a notificação da RFB não está autorizada abrir
e/ou violar qualquer correspondência da Recorrente, também por não ser o seu
representante legal, a Recorrente não tomou conhecimento do Acórdão referido, na data
de 27 de abril de 2009.
A data de tomada de ciência do referido Acórdão foi em 05 de maio de 2009.
Pelo exposto, a Recorrente requer que seja conhecido e recebido o presente Recurso
Voluntário, tendo assim assegurado seu direito de defesa.
1.1 - APURADAS DA POSSIBILIDADE NOS PERIODOS DE COMPENSAÇÃO
DE 30/06/2002 DASE ESTIMATIVA 31/07/2002 COM MENSAIS CRÉDITO DO
ORIUNDO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ - ANO-CALENDARIO DE 1999
O saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1999 está em fase de Recurso
Voluntário dirigido ao CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
através do processo n° 11621.000251/2002-73.
[...]
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11621.000025/2003-73

Sendo que até a manifestação do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS sobre o Recurso Voluntário apresentado no processo n° 11621 .000251/2002-
73, cujo objeto é o reconhecimento integral do crédito do negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 1999 solicitado pela ora Recorrente, qualquer outra decisão
administrativa em relação à existência deve ser anulada.
Portanto, a ora Recorrente requer seja reconhecida e homologada a compensação do seu
crédito relativo ao negativo de IRPJ apurado no anocalendário de 1999 em sua
integralidade, inclusive com as estimativas mensais do IRPJ apuradas nos períodos de
apuração de 30/06/2002 e de 31/07/2002, nos montantes de R$ 85.279,29 e R$
39.384,27, respectivamente.
Consequentemente seja reconhecido o crédito integral do saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2002, no montante de R$ 539.598,99.
[...]
DA VALIDADE SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO A ASPECTOS FORMAIS
[...]
1.2 -SALDO NEGATIVO DE CSLL - ANO-CALENDÁRIO DE 2002
[...]
2. DA CISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ESPERA DE DECISÃO
FINAL
[...]
DO PEDIDO
Senhores Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
Recurso, requer:
I. seja reconhecido o direito creditório referente ao Saldo Negativo de IRPJ -
anocalendário 2002, em sua integralidade, conforme demonstrado no presente Recurso
Voluntário, devendo para tanto, ser julgado concomitantemente ao processo n° 11621
.000251/2002-73;
II. seja reconhecido o direito ao crédito referente ao saldo negativo de CSLL - ano
calendário 2002, em sua integralidade, conforme demonstrado no presente Recurso
Voluntário;
III. seja homologada a integralidade da compensação efetuada pela Recorrente no
presente processo administrativo;
IV. Consequentemente, seja cancelada a cobrança efetuada pela Receita Federal do
Brasil através do Processo n. 10325.720.001/2008-21, sendo reformada a não
homologação da compensação;

É o relatório.

Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11621.000025/2003-73

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso - Preliminar de Tempestividade
As formas de intimação estão previstas na legislação, as quais devem ser feitas em
regra no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. No caso em questão, foi recebido o AR, por
funcionário terceirizado, como alega a recorrente. No entanto, não se pode aceitar a alegação que
a recorrente “não tomou conhecimento do Acórdão referido”, como exposto em seu recurso.
No caso em questão, nem mesmo mediante a ponderação de princípios jurídicos
justificaria o conhecimento do recurso interposto. Há normas processuais expressas, vinculantes,
que devem ser seguidas no âmbito do julgamento administrativo. Não há permissão legal para
afastá-las.
A recorrente foi cientificada da Decisão da instância a quo em 27/04/2009 (e-fl.
2162), mas apresentou seu recurso em 04/06/2009 (recorte das imagens abaixo).
AR (e-fl. 2162)

Fl. 2203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11621.000025/2003-73

Protocolo do Recurso Voluntário (e-fl. 2167)

Assim, havendo a preclusão temporal, alegada em preliminar da peça recursal, há
que se indeferir o pedido do conhecimento e não conhecer o mérito do recurso.
Da Cisão do Processo

Aqui a discussão limitar-se-ia à parcela do direito creditório não reconhecida e
consequente não homologação da compensação dos débitos declarados. Eventual cobrança
indevida em face da suspensão de exigibilidade (art. 151,III do CTN), que se opera
automaticamente com a apresentação da manifestação de inconformidade, deve ser peticionada
na unidade local que administra a cobrança dos créditos tributários.

Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11621.000025/2003-73

Conclusão
Desta forma, voto por rejeitar as arguições preliminares e, no mérito, não
conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 2205
DF CARF MF
Original